Tribunal: TJDFT
Processo: 0712526-64.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUTO DE INFRAÇÃO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. ART. 165-A DO CTB. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS NÃO CONSUMADO. PROCESSO PARALISADO POR MAIS DE 3 ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial para declarar a nulidade do ato administrativo que determinou a suspensão de sua CNH.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 77062547). Foram ofertadas contrarrazões (ID 77062550).
3. Na origem, o autor ajuizou ação declaratória de nulidade de ato administrativo. Noticiou que no dia 19/01/2019 foi abordado em via pública por agente do órgão de trânsito, ocasião em que lhe foi solicitada a realização do teste de alcoolemia, o que foi negado. Informou que a negativa culminou com a instauração de processo administrativo, tendo o autor protocolado defesa prévia no dia 28/02/2019, indeferida no mês 03/2020. Apontou que em 16/12/2024 foi notificado acerca da instauração de processo administrativo que remetia à abordagem de 19/01/2019, tendo sido oferecida defesa prévia no mês 01/2025. Sustentou estar prescrita a pretensão punitiva, tendo em vista que a infração ocorreu em 19/01/2019 e a notificação ocorreu apenas no mês 12/2024, após superado o prazo máximo de 5 anos, sem a ocorrência de qualquer ato interruptivo.
4. Em suas razões recursais, o autor afirmou que constou equivocadamente da sentença que renunciou a seu direito ao recurso e efetuou o pagamento da multa, o que não é verdade. Aduziu que a edição de lei distrital que suspendeu a prescrição durante o período da pandemia da COVID-19 não impacta o contexto dos autos. Asseverou que a notificação acerca do julgamento da defesa prévia somente foi realizada corretamente no dia 10/12/2024, mais de 5 anos após o protocolo (março de 2020), podendo, inclusive, ser declarada a prescrição intercorrente trienal. Sustentou que a legislação que determinou a suspensão do prazo prescricional somente interrompeu os prazos que permitiam ao condutor apresentar defesa, mas não para que o órgão de trânsito as analisasse, pois não houve a interrupção de seu funcionamento. Pugnou pelo recebimento do recurso a fim de que seja reconhecida a prescrição intercorrente no processo administrativo objeto dos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da administração pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Nos termos do art. 22 da Resolução no 182/05 do CONTRAN, vigente à data dos fatos, prescreve em 5 anos a pretensão punitiva das penalidades relativas à suspensão do direito de conduzir veículo automotor e cassação da habilitação, contados da data do cometimento da infração que ensejou a instauração do competente processo administrativo. O parágrafo único de referido artigo prescreve que haverá a interrupção do prazo prescricional com a notificação do condutor infrator, nos termos do art. 10 da Resolução citada.
7. No caso concreto, no dia 19/01/2019 o autor foi abordado em uma fiscalização de trânsito e autuado por ter se recusado a submeter-se a teste ou exame que permita certificar influência de álcool, conforme se verifica do auto de infração n° SA01751465 (ID 77062514, p. 21). Nesta oportunidade, autuado em flagrante, o recorrente tomou conhecimento da infração. Nos termos do artigo 165-A e § 3o do artigo 277, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro ao condutor que se recusar a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa. A simples recusa do condutor infrator ao teste ou exame para detecção de álcool o sujeitará ao pagamento de multa e suspensão do direito de dirigir, conforme estabelecido no artigo 165-A do CTB.
8. Foi apresentada defesa prévia em 28/02/2019 (ID 77062514, p. 2/18), rejeitada em 20/03/2020 (ID 77062514, p. 25). Analisado o recurso interposto, houve a notificação da penalidade pecuniária em 26/10/2020, não havendo recurso à JARI. No dia 26/10/2023 foi expedida intimação acerca da abertura do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir (ID 77062523, p. 6). Contudo, tal intimação foi novamente expedida em 13/12/2024, sem que a administração pública justificasse a repetição do ato. Nesse sentido, ressalte-se que não foi juntado aos autos a íntegra do processo administrativo de modo que os motivos da inusitada repetição do ato possam ser apreciados.
9. Assim, no caso específico, necessária a fixação de distinguishing em relação a casos análogos, uma vez que nas circunstâncias descritas nos autos, a expedição da primeira intimação de abertura de processo de suspensão da CNH não foi capaz de configurar a interrupção do prazo da prescrição, uma vez que, decorrido mais de um ano, o mesmo ato foi repetido, sem qualquer explicação ou motivação, revelando que o primeiro não produziu efeito jurídico válido, seja por falha de comunicação ao destinatário, seja por vício interno do processo, não podendo ambos ser contabilizados como marcos interruptivos autônomos. Considerando que a expedição realizada em 26/10/2023 foi efetivada no último dia do prazo e que o ato não foi validado, posto que, sem qualquer motivo, foi repetido mais de um ano depois, está caracterizada a prescrição intercorrente diante da paralisação do processo por mais de 3 anos entre 26/10/2020 e 26/10/2023, lapso que ultrapassa o limite legal do art. 24 da Resolução CONTRAN no 182/2005. No presente caso, a inércia da Administração Pública não pode ser afastada em razão da simples prática de ato destituído de eficácia e posteriormente repetido sem qualquer justificativa, pois o impulso do processo deve ocorrer mediante ato administrativo válido, dotado de aptidão para produzir efeitos jurídicos concretos e promover sua regular tramitação.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e provido para reconhecer a extinção da pretensão punitiva do Estado relativa à penalidade de suspensão do direito de dirigir em razão da incidência da prescrição intercorrente.
11. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.